Tribunal: TJSP
Processo: 0002151-55.2017.8.26.0288
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002151-55.2017.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante
DEBORA LAYANNE MUNIZ SOARES DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram parcial provimento ao apelo para redimensionar as penas a 1 ano
e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, no
valor mínimo, e substituir a pena privativa de liberdade por duas sanções
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, por igual período ao da condenação, e prestação
pecuniária, no importe de 1 salário mínimo, mantida, no mais, a r.
sentença condenatória. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002151-55.2017.8.26.0288 -Voto no
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002151-55.2017.8.26.0288 -Voto no
3
Apelação Criminal n. 0002151-55.2017.8.26.0288
Comarca de Ituverava - 2a Vara Criminal
Processo n. 1.199/2017
Apelante: Débora Layanne Muniz Soares de Lima
Apelado: Ministério Público
Sentença: MM. Juiz José Magno Loureiro Júnior
Voto n. 39305
Vistos.
Débora Layanne Muniz Soares de Lima foi condenada a 2
anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 250 dias-multa,
no valor unitário mínimo, por incursa no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06
(fls. 651/656).
Inconformada, apela. Busca absolvição, por insuficiência de
provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para a
conduta prevista no artigo 28 da lei antidrogas, ou a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos. Por fim, requer a fixação do
regime aberto.
Recurso bem processado.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002151-55.2017.8.26.0288 -Voto no
4
A acusação é a de que a acusada, nas circunstâncias de
tempo e lugar descritas na denúncia, guardava, para fins de entrega a
consumo de terceiros, 51 porções de cocaína, ao peso de 11,83 g, substância
entorpecente causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R$ 200,00, em
dinheiro.
Bem caracterizado o tráfico de drogas.
A materialidade delitiva é inconteste e consubstancia-se no
auto de exibição e apreensão, no laudo de exame químico-toxicológico e na
prova oral coligida.
A autoria, do mesmo modo, é inarredável.
Ouvida na fase judicial, na presença de advogado, a apelante
confessou a propriedade das porções de cocaína encontradas em sua
residência, informando que parcela do entorpecente seria destinada ao
consumo de terceiros, em festa de comemoração do seu aniversário.
A corroborar a acusação, os policiais atuantes na ocorrência
relataram os fatos com segurança e coerência. Contaram que existiam
“denúncias anônimas” apontando que a apelante, em comparsaria com
terceiros, acondicionava drogas em sua casa, para fins de mercancia. Em
cumprimento de mandado de busca no local, Débora conseguiu fugir. Os
policiais encontraram uma porção de cocaína e R$ 200,00, em dinheiro
trocado, sobre a mesa da cozinha. Atrás da geladeira, em buraco na parede,
localizaram outros 50 pinos contendo cocaína.
Em suma, em que pese o esforço da defesa, nenhum dado
concreto foi trazido a permitir ou tornar duvidoso o relato dos agentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002151-55.2017.8.26.0288 -Voto no
5
Incrível a postura de que, gratuita e imotivadamente, fariam os
policiais tão grave imputação contra pessoa inocente. Nada indica que,
durante o trabalho, portassem tamanha quantidade de cocaína com o único
objetivo de prejudicar a acusada.
Os relatos policiais são uniformes e coerentes. Pequenas
imprecisões são normais e esperadas, decorrem da função por eles exercida,
além, é claro, da própria natureza humana. A percepção dos fatos é dada
pelos sentidos de cada homem. Risco haveria se fossem absolutamente
idênticas.
Além disso, a condição de policiais não impede possam
funcionar como testemunhas e nem retira a validade de seus relatos.
Neste sentido, os seguintes julgados:
“Não se pode afirmar, em tese, a invalidade de depoimentos de
Policiais, pelo simples fato de o serem, sem que outras razões
justifiquem sua rejeição” (STF HC 72500/SP 1a Turma, Rel. Min.
Sydney Sanches, DJU 04.8.95, p. 22448).
“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES
POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.
Doutrina e Jurisprudência...” (STF HC 73518/SP 1a Turma, Rel.
Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p.39846).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002151-55.2017.8.26.0288 -Voto no
6
Por fim, Marcos Vinícius Galassi, usuário de drogas, foi ouvido
somente na fase policial e afirmou ter adquirido entorpecentes de Débora (fl.
28).
Em suma, a quantidade de cocaína, dividida em porções
individuais, além de dinheiro, a maneira como se deu a apreensão, precedida
de notícia anônima acerca da mercancia, a fuga da apelante, sua posterior
confissão e a oitiva de usuário confirmando ter adquirido drogas de Débora
não deixam dúvida quanto à prática do tráfico de drogas, tornando inviável o
pleito absolutório.
A quantidade da substância entorpecente apreendida é um
dos critérios estabelecidos pela lei para diferenciar-se a mercancia ilícita do
mero porte para uso, mas não o único, fazendo-se necessário o cotejo com os
demais critérios legais (natureza da droga, local e condições da ação,
circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente),
nos termos do artigo 28, § 2o, da Lei n. 11.343/06.
Na hipótese, importante mencionar que as circunstâncias em
que se deu a apreensão da droga revelam a ocorrência do tráfico de drogas,
delito de tipo misto-alternativo, sendo suficiente a ocorrência de qualquer dos
verbos do tipo legal para configurar a conduta. A conduta punível não é
somente vender substância entorpecente, mas também trazer consigo, ter em
depósito, transportar, guardar tóxicos, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Configurado o crime de tráfico, mais abrangente, resta
incabível, por logicidade, o pleito desclassificatório.
De rigor, portanto, a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002151-55.2017.8.26.0288 -Voto no
7
As penas, no entanto, merecem reparo.
Na primeira etapa, neutras as circunstâncias judiciais, a
sanção foi fixada no mínimo.
Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da
confissão espontânea, não há, mesmo, reflexo nas penas, pois partiram do
mínimo, restando vedada a redução aquém deste limite (Súmula 231 do STJ).
Por fim, tratando-se de acusada primária, sem antecedente
criminal, inexistindo notícia de envolvimento com crime organizado ou de
dedicação às práticas ilícitas, bem como tendo em vista a quantidade não
exacerbada de droga (51 pinos, pesando 11,8 g de cocaína), circunstância
considerada para a configuração do próprio crime de tráfico, revela-se
adequada a incidência da minorante do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06,
mas em fração máxima, resultando em 1 ano e 8 meses de reclusão e
pagamento de 166 dias-multa, no piso.
No mais, preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código
Penal e reconhecida a inconstitucionalidade da vedação prevista na parte final
do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, inexiste óbice à substituição da pena
privativa de liberdade pelas restritivas de direitos aos condenados pelo crime
de tráfico de drogas (STJ AgRg no HC 485746/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, 5a Turma, julgado em 04.06.2019; HC 482234/SP, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 06.06.2019; AgRg no REsp
1777922/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 07.05.2019).
Destarte, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas
sanções restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, no importe de um salário mínimo.
Por fim, quanto ao regime prisional, considerada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002151-55.2017.8.26.0288 -Voto no
8
primariedade da apelante e as circunstâncias judiciais favoráveis, a confissão,
o quantum de pena e o lapso de prisão provisória (presa preventivamente em
20.03.2018, com substituição por prisão domiciliar aos 23.08.2018 - fls.
447/449), fixa-se o inicial aberto.
Como cediço, “fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o
estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão
da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito” (Súmula
440 do STJ).
Ademais, “a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato
do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais
severo do que o permitido segundo a pena aplicada” (Súmula 718 do STF).
Nessa conformidade, dá-se parcial provimento ao apelo para
redimensionar as penas a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e 166 dias-multa, no valor mínimo, e substituir a pena privativa de
liberdade por duas sanções restritivas de direitos, consistentes em prestação
de serviços à comunidade, por igual período ao da condenação, e prestação
pecuniária, no importe de 1 salário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença
condenatória.
Augusto de Siqueira
relator